Tribunal: STM
Processo: 7000094-93.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA.
Impõe-se a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada em pressupostos legais descritos no art. 254, alíneas “a” e “b” c/c e no o art. 255, alíneas “a”, “d” e “e”, todos do Código de Processo Penal Militar, e decretada pela autoridade judiciária competente.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000094-93.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA
ADVOGADO(A): MARCIO DOS SANTOS BILHALVA (OAB RS084185)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000094-93.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA
ADVOGADO(A): MARCIO DOS SANTOS BILHALVA (OAB RS084185)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO
PREVENTIVA.
MEDIDA
CAUTELAR
DECRETADA
PELA
AUTORIDADE JUDICIÁRIA.
Impõe-se a manutenção da prisão preventiva quando devidamente
fundamentada em pressupostos legais descritos no art. 254, alíneas “a” e “b” c/c
e no o art. 255, alíneas “a”, “d” e “e”, todos do Código de Processo Penal
Militar, e decretada pela autoridade judiciária competente.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta
de amparo legal.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Dr. MÁRCIO DOS
SANTOS BILHALVA, OAB/RS 84.185, em favor do Cabo do Exército MARCO ANTÔNIO
SILVEIRA DE MIRANDA, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pelo
MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
que decretou a prisão preventiva do Paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº
7000050-63.2024.7.03.0203, com fulcro no art. 254, alíneas “a” e “b” c/c art. 255, alíneas
“a”, “d” e “e”, todos do Código de Processo Penal Militar (processo 7000050-
63.2024.7.03.0203/RS, evento 14, DEC1).
Sustenta o Impetrante que o Paciente, nos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000032-42.2024.7.03.0203, está sendo investigado por suposta prática do delito descrito no
art. 309 do Código Penal Militar.
7000094-93.2024.7.00.0000
40001359603 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pontuou que, em 31 de janeiro de 2024, por meio de Sindicância instaurada no
âmbito do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, localizado em Alegrete/RS, foi-lhe imposta
prisão disciplinar de 21 (vinte e um) dias, porém, em 18 de fevereiro de 2024, sem ordem
judicial prévia, a punição administrativa foi convertida em prisão preventiva por ato da
autoridade de polícia judiciária militar Capitão DANIEL AVELINO VIEIRA FERNANDES.
Assim, apontando que a custódia cautelar não encontra guarida no ordenamento
jurídico pátrio, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.
No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar, expedindo-se, em
definitivo, o competente Alvará de Soltura.
Em Decisão de 23 de fevereiro de 2024, indeferi a medida liminar requerida,
por não vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão, e solicitei as
informações necessárias à instrução do feito ao Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. WENDELL PETRACHIM ARAÚJO (evento 8,
DEC1).
Por meio das Informações nº 004352/24-00.130/SEI, de 28 de fevereiro de
2024, a MMª Juíza Federal Substituta da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
Drª SHEYLA COSTA BASTOS DIAS, pontuou sobre o regular andamento do Pedido de
Prisão Preventiva nº 7000050-63.2024.7.03.0203, tendo sido decretada a custódia cautelar do
Paciente e do Corréu Soldado Ex JADER MARQUES AURÉLIO, com fulcro no art. 254,
alíneas “a” e “b” c/c art. 255, alíneas “a”, “d” e “e”, todos do Código de Processo Penal
Militar.
Informou, ainda, que, após manifestação ministerial de 21 de fevereiro de 2024,
os autos do Inquérito Policial Militar nº 7000032-42.2024.7.03.0203 foram restituídos à
autoridade policial militar para o prosseguimento das diligências necessárias (evento 13,
INF_HC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra ARILMA CUNHA DA SILVA, opina pelo conhecimento do
presente Habeas Corpus e pela denegação da ordem (evento 16, PARECER_MPF1).
Em Petição de 6 de março de 2024, o Impetrante pontuou que a manutenção da
custódia do Paciente é medida desnecessária e arbitrária, consubstanciando-se em evidente
constrangimento ilegal, pois os crimes sequer foram consumados. Apontou, ainda, que o
Paciente, por ocasião de sua prisão administrativa, apresentou-se espontaneamente e que ele
jamais ameaçou a segurança de qualquer testemunha (evento 19, PET1).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente
Habeas Corpus.
7000094-93.2024.7.00.0000
40001359603 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pretende o Impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor
do Paciente Cabo do Exército MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA, com a
expedição do competente Alvará de Soltura.
De acordo com os autos relacionados, em 26 de janeiro de 2024, após
abordagens ao Soldado do Exército RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS, militar
encarregado da Sala das Armas do Esquadrão de Comando e Apoio do 6º Regimento de
Cavalaria Blindado, o Soldado do Exército JADER MARQUES AURÉLIO, que exercia a
função de motorista e ordenança do Comandante, aproveitando-se da inexperiência daquele,
alegou que o próprio Comandante havia determinado a realização de fotografias de
armamentos do tipo Fuzil Automático Leve – FAL, calibre 7.62mm, obtendo, assim, o acesso
às armas e permissão para o registro fotográfico.
No dia seguinte, o Soldado do Exército RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS
foi procurado pelo Paciente, Cabo do Exército MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE
MIRANDA, sob a alegação de conversarem sobre assunto urgente que beneficiaria a ambos.
Encontraram-se por volta das 22 horas no interior do veículo do superior, restando a
conversação gravada pelo Soldado, ocasião em que o Paciente, em tese, ofereceu-lhe
vantagem econômica no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, em seguida, R$ 1.000,00
(um mil reais), em troca da obtenção de fotografias de fuzis, armamentos restritos e de uso
exclusivo do Exército Brasileiro.
Diante da resistência do subordinado em efetuar os registros fotográficos, o
Paciente teria mencionado que mantinha contato com pessoa que lidava com venda de armas
e as fotografias seriam encaminhadas “lá para cima” por tal pessoa. Afirmou, ainda, que este
“contato” havia vendido fuzis e precisava da fotografia para comprovação da existência do
material e recebimento do pagamento por meio de PIX.
Ainda de acordo com as investigações, o Paciente, ao final da conversa, em
clara ameaça ao Soldado do Exército RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS, proferiu as
expressões: “o que acontece em Vegas tá em Vegas, o papo é entre eu e tu. A gente pode se
matar, pode se quebrar, dar facada, se dar tiro um no outro e ninguém sabe de nada,
ninguém conta segredo dos outros”.
Contudo, após sair do automóvel do Paciente, o Soldado do
Exército RAPHAEL SAUCEDA DOS SANTOS, ao invés de sucumbir-se às ameaças e à
oferta de vantagem econômica, reportou os fatos aos superiores hierárquicos, o que deflagrou
as investigações.
Este breve contexto fático, que não está sob o enfoque nesta ação
constitucional, apenas nos auxilia a compreender as providências administrativas adotadas,
que culminaram com a decretação da prisão preventiva dos militares envolvidos nos fatos.
Inicialmente, verifica-se que ao Paciente foi imposta prisão disciplinar de 21
(vinte e um) dias e que, no curso de tal cumprimento, o Encarregado do Inquérito Capitão
DANIEL AVELINO VIEIRA FERNADES, de fato, utilizando-se do fundamento constante
no art. 18 do CPPM, cuja constitucionalidade é discutida, expediu Mandado de Prisão em
desfavor do Indiciado Soldado do Exército JADER MARQUES AURÉLIO, não fazendo
qualquer menção ao ora Paciente (processo 7000050-63.2024.7.03.0203/RS, evento 27,
ANEXO2).
7000094-93.2024.7.00.0000
40001359603 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, antes disso, em 16 de fevereiro de 2024, o Capitão DANIEL
AVELINO VIEIRA FERNADES representou ao MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. WENDELL PETRACHIM ARAÚJO,
pela prisão preventiva dos Indiciados Soldado do Exército JADER MARQUES AURÉLIO e
Cabo do Exército MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA, ora Paciente (processo
7000050-63.2024.7.03.0203/RS, evento 1, INIC1).
Em cota, o Ministério Público Militar posicionou-se favorável à decretação da
prisão preventiva de ambos os Indiciados (processo 7000050-63.2024.7.03.0203/RS, evento
10, MANIF1).
Assim, em 18 de fevereiro de 2024, a autoridade judiciária a quo decretou a
prisão preventiva dos Indiciados Soldado do Exército JADER MARQUES AURÉLIO e Cabo
do Exército MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA, com fulcro no art. 254, alíneas
“a” e “b” c/c o art. 255, alíneas “a”, “d” e “e”, todos do Código de Processo Penal Militar,
expedindo-se os competentes Mandados de Prisão, os quais foram devidamente cumpridos na
mesma data (processo 7000050-63.2024.7.03.0203/RS, evento 14, DEC1 evento 16,
DOC1 evento 17, MAND1 evento 24, MANDPRIS1evento 24, MANDPRIS2).
Em atenção ao Despacho judicial de 19 de fevereiro de 2024, realizou-se, na
mesma data, a Audiência de Custódia, na qual o Paciente compareceu acompanhado de seu
advogado constituído, ora Impetrante, tendo sido a prisão preventiva de ambos os Indiciados
mantida pela MMª Juíza Federal Substituta da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, Drª SHEYLA COSTA BASTOS DIAS, que conduziu os trabalhos (processo
7000050-63.2024.7.03.0203/RS, evento 26, DESPADEC1 evento 38, ATA1).
Dessa forma, evidente que o recolhimento do Paciente ao xadrez da unidade
carcerária militar do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, atualmente, não detém qualquer
viés disciplinar e nem foi determinado por autoridade administrativa. Ao contrário, encontra
o devido respaldo na lei processual penal militar e na ordem judicial expedida pelo MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr.
WENDELL PETRACHIM ARAÚJO, e mantida pela MMª Juíza Federal Substituta, Drª
SHEYLA COSTA BASTOS DIAS.
No que tange ao pleito de concessão da liberdade provisória, consta nos autos
que o Magistrado a quo fundamentou sua Decisão no art. 254, alíneas “a” e “b” c/c art. 255,
alíneas “a”, “d” e “e”, todos do Código de Processo Penal Militar.
Para tanto, considerou a autoridade judiciária as razões apresentadas
pelo Encarregado do Inquérito Capitão DANIEL AVELINO VIEIRA FERNADES e
ratificadas pelo Ministério Público Miliar, que apontam haver evidências de que o Paciente e
o Corréu Soldado do Exército JADER MARQUES AURÉLIO estejam recebendo valores de
terceiros para atuarem de forma a violar a segurança orgânica da Organização Militar com o
fornecimento de fotos de armamentos de uso restrito do Exército Brasileiro, podendo, até
mesmo, haver a participação de outros militares nos fatos delituosos ou de civis com extensa
ficha de registros criminais.
Assim, visando a obtenção de outras provas, dentre elas a identificação
das possíveis pessoas que estejam envolvidas na negociação dos armamentos, reconheceu a
necessidade da constrição da liberdade dos investigados, pois, caso contrário, poderiam
7000094-93.2024.7.00.0000
40001359603 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interferir na colheita de provas, além de atentar contra a hierarquia e a disciplina.
Pois bem.
A Constituição Federal de 1988 consagrou entendimento sobre as prisões
cautelares, levando em consideração o Princípio da Presunção de Inocência, sendo que a
prisão processual somente deverá ser mantida em caráter excepcional, em decisão
devidamente fundamentada, sob pena de se ferir o preceito constitucional previsto no art. 93,
inciso IX.
Nesse mote, para o decreto preventivo, obrigatória a conjugação dos requisitos
concorrentes previstos no art. 254 e pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas
alíneas do art. 255, ambos do CPPM. No caso dos autos, esses pressupostos foram
observados pelo Magistrado, conforme se observa da Decião anteriormente mencionada.
Portanto, inconteste o preenchimento dos dois requisitos legais insculpidos no
art. 254, do CPPM, pois há prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria.
Igualmente, no que tange aos pressupostos ensejadores da manutenção do decreto preventivo,
esses foram devidamente apontados, estando a prisão provisória fundamentada na
necessidade de se garantir a ordem pública, na conveniência da instrução criminal, na
periculosidade, bem como na exigência da manutenção das normas ou princípios de
hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do
indiciado ou acusado, nos termos do art. 255, incisos “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM.
A conveniência da instrução criminal deve ser encarada, apesar de ampla, como
sendo a garantia da instrumentalidade do processo penal militar, consistente em meio para
assegurar a eficácia de futura prolação decisória. Visa atingir o bom andamento do processo,
dando tranquilidade às testemunhas e para a colheita de outras provas.
Nesse mote, tenho por certo que o decreto cautelar, devidamente fundamentado,
consubstancia-se em poderoso instrumento colocado à disposição da Justiça Militar da União
e faz-se necessário para o caso em análise como garantia ao perfeito andamento da rotina
daquele aquartelamento e da segurança das testemunhas que serão ouvidas em Juízo, pois,
como evidenciado, um subordinado do Paciente é que levou os fatos ao conhecimento das
autoridades militares.
Ressalto que não estamos julgando o fato tido como criminoso, que será
apreciado em eventual Ação Penal Militar, mas, sim, os enquadramentos legais que ensejam
ou não a manutenção do decreto preventivo.
Da mesma forma, não se está justificando a medida em razão da gravidade
abstrata do crime, mas por terem sido devidamente preenchidos os requisitos e pressupostos
específicos previstos na lei processual penal militar, em consonância com os ditames
constitucionais vigentes.
Em idêntico sentido ao presente caso, trago à colação julgados do Supremo
Tribunal Federal:
7000094-93.2024.7.00.0000
40001359603 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE
DE RÉUS LOCALIZADOS EM COMARCAS DIVERSAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FASE
FINAL. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos
legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência.
Precedentes. II – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou
fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta
do delito, evidenciada pela participação em organização criminosa, são circunstâncias que
justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. III – A necessidade de
expedição de cartas precatórias para interrogatório de 8 réus, integrantes de quadrilha que
operava em diversas cidades do Estado de São Paulo e que residem em comarcas diversas,
bem como o fato de que a instrução criminal já se encontra em sua fase final, são aptas a
afastar a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva. IV – Habeas Corpus denegado,
revogada a medida liminar. (STF. HC 140089, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, publicado DJe de 23/5/2017)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que
preenche os requisitos legais não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada
quando houver prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria, mais a
demonstração da (a) garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da ordem econômica; ou
(c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. III
- A medida constritiva exige, ainda, a demonstração concreta e objetiva de que tais
pressupostos incidem na espécie, bem como de que é insuficiente a imposição de outras
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (art. 282, § 6º, do
Código de Processo Penal). Nesse sentido, entre outros, o HC 137.234/RJ, de Relatoria do
Ministro Teori Zavascki. IV – O decreto de prisão preventiva utilizou fundamentação idônea
para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas
pela utilização de arma de fogo e o modus operandi, além de configurar medida necessária
à garantia da instrução criminal, haja vista a ameaça à testemunhas. V – Habeas corpus
denegado. (STF. HC 142369, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 6/6/2017, publicado DJ-e de 22/6/2017). (grifos nossos).
Este Superior Tribunal Militar já se manifestou em caso semelhante, conforme o
seguinte julgado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. ART. 240 DO CPM. CONVERSÃO DO FLAGRANTE
EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. INADEQUAÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR.
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES INSUBSISTENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS
FUNDAMENTADORES PRESENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para
a prisão preventiva ser decretada, deve-se preencher os requisitos dos arts. 254 e 255, ambos
do CPPM. Evidenciadas a gravidade da conduta, a reiteração delitiva, a periculosidade do
agente e o periculum libertatis, a referida constrição cautelar visa, à luz dos ditames do
Princípio do Devido Processo Legal, preservar o normal andamento do feito. 2. A reiteração
de prática delitiva que atenta contra a Ordem Pública justifica a custódia do agente,
inexistindo, nessa medida, qualquer ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, o qual
terá maior espectro de incidência por ocasião do julgamento do mérito da ação penal militar.
3. O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da Insignificância: a mínima
ofensividade da conduta do agente; a inexistência de periculosidade social da ação; o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a relativa inexpressividade da lesão
jurídica provocada. Portanto, a análise dessas premissas assume maior relevância na fase de
conhecimento do processo. Nesse contexto, a isolada apreciação do valor econômico da res
furtiva torna-se inapropriada. 4. Observado o regramento, constitucional e legal, aplicável à
7000094-93.2024.7.00.0000
40001359603 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

espécie, a segregação cautelar determinada pela Instância a quo não merece ser reformada. 5.
Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000802-80.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 23/11/2023, Data de Publicação: 07/12/2023).
Diante de tudo o que consta nos autos, concluo que, neste momento, os motivos
apresentados para justificar a decretação preventiva ainda subsistem, devendo a medida ser
mantida.
Não houve alteração fática que tivesse o condão de interferir nos pressupostos
que lastrearam a prisão preventiva ora em apreço, não havendo amparo para a concessão da
ordem pleiteada, com a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.
Contudo, há de se atentar para o prazo para a conclusão do Inquérito Policial
Militar, nos termos do art. 20 do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Art 20. O inquérito deverá terminar dentro em vinte dias, se o indiciado estiver prêso, contado
esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou no prazo de quarenta
dias, quando o indiciado estiver sôlto, contados a partir da data em que se instaurar o
inquérito.
Assim, tanto a autoridade judiciária a quo quanto o Ministério Público Militar e
a autoridade policial militar devem adotar todas as medidas inerentes à condução de
investigações e processos em que a pessoa se encontra privada de sua liberdade, de modo a
não configurar o excesso de prazo.
Por agora, nesta impetração, há demonstração de que as garantias
constitucionais conferidas ao Paciente foram e estão sendo devidamente observadas, não
havendo qualquer mácula processual que tenha o condão de afastar a constrição da liberdade.
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a
ensejar a concessão da liberdade provisória, por não se vislumbrar, no momento, qualquer
constrangimento ilegal praticado contra o Cabo do Exército MARCO ANTÔNIO SILVEIRA
DE MIRANDA a merecer reparação por meio de Habeas Corpus, diante da permanência dos
motivos determinantes que ensejaram a medida cautelar.
Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359603v6 e do código CRC 57032fb6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/3/2024, às 18:58:2
7000094-93.2024.7.00.0000
40001359603 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR